Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. AUMENTO NA FRAÇÃO 1/3 PARA A CAUSA DE AUMENTO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 12, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), ambos praticados contra policiais durante o exercício de suas funções.
II. Questões em discussão:
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e resistência; (ii) decote da valoração negativa da conduta social; (iii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência; (iv) especificamente, no crime de lesão corporal, que seja aplicada a fração de 1/3 para a causa de aumento prevista no § 12 do art. 129 do CP; e (v) a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena.
III. Razões de decidir:
3. Mantém-se a condenação pelos crimes de lesão corporal e resistência, pois o conjunto probatório revela que o réu agiu com violência contra policiais no exercício de suas funções, não se configurando resistência passiva, mas sim agressões físicas, confirmadas por testemunhos e laudos periciais.
4. Os depoimentos dos policiais, corroborados por exames de corpo de delito, são provas aptas a embasar a condenação, mesmo sendo as vítimas os próprios agentes de segurança, devido à presunção de veracidade.
5. Afasta-se a valoração negativa da conduta social e personalidade em ambos os crimes e mantida a análise desfavorável dos antecedentes, utilizando-se da fração de 1/6 de aumento sobre a pena mínima, pois mais benéfico ao réu.
6. Conserva-se o reconhecimento da agravante da reincidência na fração de 1/6.
7. A causa de aumento prevista no §12 do artigo 129 do Código Penal deve ser reduzida na fração de 1/3, pois razoável diante da ausência de gravidade das lesões provocadas.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal, destacando ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.